Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS INCISOS DO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Tendo sido concedido o benefício da suspensão condicional da pena sem análise dos requisitos legais, deve ser sanada a omissão. 1.1. Mantida a negativação das circunstâncias do crime, deve ser afastado o referido benefício, por afronta ao inciso II, do artigo 77, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e acolhido.